Tribunal: STF
Processo: ARE 1438174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EQUIVALÊNCIA QUE SE IMPÕE.



    "A Terceira Seção firmou o entendimento de que a reincidência, inclusive a específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão" (STJ, AgRg no HC n. 545.617/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 5/3/2020).



    FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTUDO, REINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA MODALIDADE SEMIABERTA. SÚMULA 269 DO STJ E ART. 33, § 2º, "C", DO CÓDIGO PENAL.



    Ao acusado reincidente, consoante o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve ser fixado o regime fechado ou, se o quantum da pena for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto, a teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DOLOSO QUE VEDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, II, E § 3º, DO CP. 



    Impossível o acolhimento do pleito de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal contida no art. 44, II, e § 3º, do Código Penal, quando o réu é reincidente específico em crime doloso.



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022.



    Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre os regimes de cumprimento de pena, dispõe o art. 33, § 2º, da legislação repressiva que "as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumprila em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".



    Nos dizeres de Nucci, "a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 374).



    De outra banda, em atenção ao princípio da individualização da pena e, em se tratando de sanções curtas, sabe-se que o regime mais gravoso traz efeitos negativos que poderiam ser evitados.



    Diante disso, a jurisprudência construiu que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça). 



    Na hipótese, o quantum da pena imposta - 4 anos de reclusão - e a análise favorável das circunstâncias judiciais autorizam a adoção do regime intermediário, constituindo a reincidência óbice ao abrandamento à modalidade aberta.



    (...)



    Por conseguinte, preserva-se o regime semiaberto imposto na sentença.



    Da mesma forma, impossível o acolhimento do pleito de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal contida no art. 44, II, do Código Penal, diante da reincidência específica (art. 44, § 3º, do CP) do réu em crime doloso. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente